Tribunal: TJPA
Processo: 0806515-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806515-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDISNAN DOS SANTOS ROSARIO

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0806515-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDISNAN DOS SANTOS ROSARIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por candidato eliminado do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CFO/PMPA/2023), em razão de nota inferior ao corte na prova discursiva. O agravante pleiteia a anulação de item da correção (quesito 2.7), alegando descumprimento de alteração legislativa (Lei nº 14.688/2023) e requer nova correção, sua manutenção nas etapas do certame e retificação da nota. O pedido de liminar foi indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a revisão de critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público, diante da alegação de que não teria sido observada modificação legislativa superveniente à publicação do edital, ausente flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao restringir a intervenção judicial nos critérios de correção de provas em concursos públicos, autorizando-a apenas em caso de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade, erro material ou violação ao edital.

4.

O edital do certame limitou expressamente a avaliação das questões à legislação vigente à época de sua publicação, inexistindo direito à consideração de leis supervenientes.

5.

Não há demonstração de omissão, arbitrariedade ou ausência de fundamentação na correção, tampouco de violação a princípios como motivação, legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade.

6.

O mero inconformismo do candidato com a resposta considerada correta ou a expectativa de nota superior não configura hipótese de intervenção judicial.

7.

A concessão de tutela antecipada para alteração de critérios de correção antes da instrução probatória afronta a lógica processual e a discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção de provas em concurso público, salvo flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação ao edital.

2.

A legislação superveniente à publicação do edital não se aplica à correção de provas, quando houver previsão expressa no instrumento convocatório.

3.

A revisão judicial de critérios técnicos exige demonstração inequívoca de ilegalidade, erro material ou desconformidade flagrante com o edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 1.015; Lei nº 14.688/2023 (referida no caso).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26/11/2015; STF, RE 1484569 RS, Rel. Min. André Mendonça, j. 07/08/2024; STJ, RMS 63506 RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/08/2020; TJ-PA, Apelação Cível 0841373-78.2023.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20/11/2023; TJ-PA, Agravo de Instrumento 0804125-74.2024.8.14.0000, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19/05/2025; TJ-PA, Apelação Cível 0850682-94.2021.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14/04/2025.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por Eldisnan dos Santos Rosário, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0806500-30.2024.8.14.0006, indeferiu a liminar requerida pelo ora agravante.

Na ação de origem, o autor, ora agravante, sustentou que prestou concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CFO/PMPA/2023), logrando aprovação na prova objetiva, o que lhe assegurou a correção da prova discursiva. No entanto, na avaliação subjetiva, obteve a nota de 14,4 (quatorze vírgula quatro) pontos, inferior ao corte estabelecido em 15 (quinze) pontos, o que motivou sua eliminação do certame. Aduziu ter interposto recurso administrativo contra a correção, o qual foi julgado improcedente, permanecendo a nota inicial. Defendeu a existência de ilegalidade na correção, especialmente quanto ao quesito 2.7 da prova discursiva, ao argumento de que a banca examinadora não teria observado as modificações introduzidas pela Lei nº 14.688/2023, restringindo a resposta considerada correta ao “indulto”, em prejuízo da hipótese da “graça”. Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência para anular o item 2.7, determinar nova correção pela banca e garantir sua permanência nas etapas subsequentes do certame, além da retificação de sua nota.

Em análise do pedido de medida de urgência, o magistrado singular proferiu decisão no seguinte sentido:

“(...) Analisando os argumentos da petição inicial verifico, a priori, que os argumentos são improcedentes, pois o Autor não conseguiu definir a ilegalidade, pois a alegação se trata de critério de correção de prova. Outrossim, a lei mencionada entrou em vigor após o edital, onde neste está claro que a legislação posterior ao edital não seria explorada nas questões.

Assim, no presente caso a pretensão finda no TEMA 485, do qual tentou mostrar a diferença, o que não ocorreu, pois, a opção da banca pela resposta mais completa é critério de correção, atingindo todos indistintamente, não havendo qualquer ilegalidade.

A interferência do judiciário se atém a análise da demonstração de ilegalidade (contra a lei) ou de inconstitucionalidade (contra a constituição), o que não foi feito no presente caso.

Desta forma, a decisão que ora se impõe é a de indeferir a liminar pretendida, ante a falta de probabilidade do direito.

Ante o Exposto, INDEFIRO a liminar, com fulcro no artigo 300 do CPC, ante a falta de probabilidade do direito.

DEFIRO a gratuidade, com base no artigo 99, §3º, do CPC.

CITE-SE os Requerido mediante remessa eletrônica dos autos para, querendo, contestar os termos da inicial, no prazo de 30 dias.

Apresentada a contestação em tempo, à Réplica no prazo legal.

Publique-se, intimem-se.”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a defesa do agravante sustenta a existência de diversas ilegalidades praticadas pela banca examinadora do certame, que redundaram em sua eliminação na fase da prova discursiva por diferença de 0,6 (zero vírgula seis) pontos em relação à nota de corte. Argumenta que, ao deixar de considerar correta a resposta referente ao item 2.7 – que deveria contemplar não apenas o indulto, mas também a “graça”, conforme alteração legislativa superveniente –, a banca incorreu em afronta ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, desconsiderando as mudanças promovidas pela Lei nº 14.688/2023. Sustenta, ainda, que não pretende a substituição do critério de correção por parte do Judiciário, mas tão somente que seja assegurada a observância da legislação vigente à época dos fatos, notadamente no que concerne às causas de extinção de punibilidade. Alega violação aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de desrespeito ao instrumento convocatório. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, com a imediata convocação para as etapas seguintes do concurso, mantendo sua participação enquanto a banca realiza nova correção, e, no mérito, pelo provimento do agravo para anular o quesito 2.7, determinar nova correção e retificar sua pontuação.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial no tocante à probabilidade do direito invocado. Ressaltei que a jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário sobre os critérios de avaliação e correção de provas em concursos públicos deve restringir-se aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se prestando à reanálise do mérito das questões ou dos critérios da banca, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia entre os candidatos.

A parte agravada, Estado do Pará, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada. Alegou que o agravante pretende a revisão dos critérios de correção estabelecidos pela banca examinadora, conduta vedada ao Poder Judiciário, segundo reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, como decidido no RE 632.853/CE. Ressaltou que, salvo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, não compete ao Judiciário substituir a banca para analisar o mérito das respostas ou critérios adotados, devendo prevalecer a discricionariedade administrativa. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento do recurso, destacando a necessidade de se ater, em sede de agravo de instrumento, à verificação dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, e opinou pelo desprovimento do agravo, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelo agravante diante das circunstâncias do caso e da ausência de flagrante ilegalidade na conduta da banca examinadora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eldisnan dos Santos Rosário em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0806500-30.2024.8.14.0006), que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante, relativa à correção de prova discursiva em concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso de cognição restrita, dirigido precipuamente ao exame de decisões interlocutórias passíveis de ensejar à parte lesão grave e de difícil reparação, nos termos delineados pelo artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. Por força desses limites, compete ao Tribunal analisar, de forma estrita, a regularidade e legitimidade da decisão agravada, não se admitindo, via de regra, incursão sobre o mérito do feito originário, sob pena de supressão de instância.

No caso em tela, a irresignação do agravante dirige-se aos critérios adotados pela banca examinadora para correção de item específico da prova discursiva (item 2.7), particularmente no que tange à interpretação e aplicação da Lei nº 14.688/2023. Busca-se, em última análise, que o Poder Judiciário substitua-se à banca, promovendo a reavaliação do mérito das respostas e dos parâmetros de pontuação estabelecidos.

Todavia, é consabido que a atuação judicial encontra balizas rígidas em matéria de concursos públicos. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não compete ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões, tampouco alterar critérios técnicos de correção ou avaliação, salvo ocorrência de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Nessa linha, destaca-se o entendimento consagrado no Tema 485 da Repercussão Geral/STF, assim ementado:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

(STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26/11/2015)

Os entendimentos jurisprudenciais que se sucederam ao tema supracitado mantêm absoluta consonância com a mesma
ratio decidendi
, reforçando a orientação restritiva quanto à intervenção judicial em matérias afetas ao mérito administrativo de concursos públicos. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas, concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial”. 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF. 3. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.

(STF - RE: 1484569 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento restritivo acerca da possibilidade de controle jurisdicional sobre o mérito das decisões das bancas examinadoras em concursos públicos. Destaca-se, para ilustrar, o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 63506 RS 2020/0108497-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

A jurisprudência desta e. Corte se firmou no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar as questões formuladas ou os critérios utilizados para correção das provas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro material. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO DA PROVA. DISCUSSÃO VALORATIVA DO COMANDO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME DEFESO AO JUDICIARIO. TEMA 485/STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação (Id. 93222995), interposto por MÔNICA MARTINS VAZ DO MAR contra sentença (Id . 92137230), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação mandamental denegou a segurança. 2- Na origem, a autora aduz que prestou concurso para provimento no cargo de “Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Formação: Engenharia Florestal”, do Concurso Público C-218,regulamentado pelo Edital nº 01/SEPLAD-SEMAS, e executado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP, não existindo resposta correta entre as opções da questão nº 49, do caderno 1; 3. A questão de toque reside no comando da questão nº 49 (quarenta e nove) da prova, que a autora/apelante acusa ser outra resposta diversa das opções previstas no gabarito; 4. Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632 .853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”; 5- Ausente qualquer ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão; 6- Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0841373-78 .2023.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por candidata em concurso da Polícia Militar do Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão de indeferimento de tutela de urgência que buscava a anulação das questões 02, 04, 14, 34 e 51 da prova objetiva. A autora alegava vícios insanáveis nas referidas questões e requeria sua exclusão para fins de classificação à etapa seguinte do certame (Teste de Aptidão Física – TAF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam o Poder Judiciário a interferir no conteúdo de questões de concurso público, diante de alegada teratologia ou flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 485 (RE 632.853/CE), firma entendimento de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo de questões ou critérios de correção, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente. 4. A intervenção judicial em certames públicos exige demonstração inequívoca de erro grosseiro, violação direta ao edital ou afronta manifesta à legalidade, o que não se comprovou no caso. 5. A argumentação recursal limitou-se a releitura doutrinária e normativa das questões impugnadas, sem comprovação robusta de teratologia, tampouco de desconformidade flagrante com o edital. 6. A revisão de critérios técnicos por via judicial implicaria afronta ao princípio da deferência administrativa e comprometeria a isonomia e a segurança jurídica nos concursos públicos. 7. A jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, rechaça a anulação de questões sem a constatação imediata e incontestável de erro material ou desconformidade com o edital. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08041257420248140000 27107032, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por candidato em concurso público contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão desfavorável ao embargante em Mandado de Segurança impetrado para questionar a validade de questão objetiva da prova. O embargante sustenta a existência de omissão na análise do argumento de que haveria mais de uma resposta correta na questão impugnada, além de violação ao conteúdo programático do edital. Requer o acolhimento dos embargos para sanear as alegadas omissões e garantir a devida prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de duplicidade de respostas corretas na questão objetiva do concurso público; e (ii) verificar se houve ilegalidade na exigência de conteúdo não previsto no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a intervenção do Poder Judiciário em questões de concursos públicos é excepcional e restrita a casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 632.853/CE (Tema 485). 5. A fundamentação adotada no julgamento impugnado examinou suficientemente os argumentos apresentados pelo embargante, não sendo exigível que o julgador responda individualmente a todas as alegações quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. 6. A alegação de que a questão envolvia conteúdo não previsto no edital não foi demonstrada de forma cabal, inexistindo prova de ilegalidade manifesta que justifique a anulação da questão pelo Judiciário. 7. O recurso revela mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar efetiva omissão ou contradição na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração desprovidos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08506829420218140301 26391134, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No presente caso, não restou evidenciada ilegalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial. Ressalte-se que a decisão agravada ponderou que a Lei nº 14.688/2023, cuja aplicação pretende o agravante, entrou em vigor após a publicação do edital do certame, circunstância expressamente prevista no instrumento convocatório, que limitou a avaliação das questões à legislação vigente à época de sua publicação.

Ademais, inexiste demonstração de omissão, arbitrariedade ou ausência de fundamentação no espelho de correção da banca examinadora. Os critérios de pontuação e as respectivas justificativas foram objetivamente delineados e aplicados de modo isonômico a todos os candidatos. O mero inconformismo do agravante com a resposta considerada correta, ou a expectativa de obtenção de nota superior, não se confunde com violação à legalidade ou ao princípio da motivação.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário sobre os critérios de avaliação e correção de provas em concursos públicos deve restringir-se aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se prestando à reanálise do mérito das questões ou dos critérios da banca, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia entre os candidatos."

Por derradeiro, como já consignado na decisão monocrática, a concessão da tutela pretendida implicaria interferência prematura na esfera discricionária da Administração Pública, antes mesmo de instaurada a devida instrução probatória, em afronta à lógica processual que condiciona a adoção de medidas excepcionais à demonstração inequívoca de seus pressupostos autorizadores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025